Tribunal: TJMT
Processo: 1010119-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010119-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – TRATAMENTO PRESCRITO DE FISIOTERAPIA DE NEUROREABILITAÇÃO – PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADA – URGÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessário que estejam presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte e, ainda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Os
contratos celebrados com operadoras de planos de saúde, em regra, excluem o custeio de procedimentos prestados por profissionais fora da rede credenciada, bem como daqueles não relacionados no rol de procedimentos e eventos de cobertura obrigatória da ANS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JACKSON WILLIAM DE ARRUDA
contra a decisão que, nos autos da
Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
n. 1019235-29.2020.8.11.0041 ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE,
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela onde pretendia que o juízo determinasse que a requerida, ora agravada, autorizasse o tratamento Fisioterápico Neurológico/Neurofuncional, sem qualquer limitação, a ser realizado com a Fisioterapeuta Dra. Sandra Lima da Silva (Crefito 28.792) com a especialista Dra.
Sandra Lima da Silva
, profissional não credenciada da agravada.

Narra o recorrente que é beneficiário do Plano de Saúde Top Quarto Rede Nacional (carteira
n. 860 063 000019 027) e que após sofrer um Acidente Vascular Cerebral,
em 19/11/2019, ficou hospitalizado até 02/12/2019 (ID 31786341 – origem).

Acrescenta que após receber alta segue em reabilitação fisioterápica, por conta de sequelas do tipo
hemiplegia espática esquerda
que demandam cuidados como: auxílio para higiene, mobilização contínua, administração de medicação, vigilância neurológica além de sessões de fisioterapia especializada.

Esclarece que seu médico Dr. Anderson Kuntz Grzesiuk prescreveu sessões de fisioterapia de neuroreabilitação intensiva e individualizada, com sessões de 3h de duração de segunda à sábado (06 sessões semanais) (ID 31786347 – origem – Pg. 1)

Afirma que a requerida não possui em seu cadastro nenhum profissional de fisioterapia especializado ou clínica de fisioterapia especializada na área de neurologia.

Salienta que em pesquisa no mercado encontrou a profissional Dra.
Sandra Lima da Silva
, como única profissional especializada na área de sequelas após AVC.

Explica que iniciou o tratamento com auxílio de familiares, porquanto o custeio foi negado pela requerida já que a profissional ou sua clínica não são conveniados.

Sustenta que, em razão disso, ajuizou demanda com pedido de tutela de urgência que foi indeferida pela decisão agravada.

Após discorrer sobre os requisitos para antecipação de tutela, pugna provimento do recurso para o fim de ver determinado o custeio do tratamento fisioterápico neurológico/funcional, sem qualquer limitação, com a fisioterapeuta Dra.
Sandra Lima da Silva (Crefito 28.792), tal como prescrito por seu médico
.

A liminar recursal foi indeferida (ID 42379489).

Informações do juízo singular (ID 34668943 – origem).

Sem contrarrazões, porquanto não localizada a agravada pelo Oficial de Justiça nos endereços declinados (Certidão – ID 72731958- Pág. 1).

Na origem ainda não ocorreu a angularização processual
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

O entendimento do STJ externado na súmula 608 é no sentido de que
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

E se assim o é, tais contratos, sobretudo aqueles que se operam por adesão, sujeitam-se à dicção do art.46 e dos §§3o e 4o do art.54, da Lei no 8.078/1990 que assim preceitua:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem
redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e
alcance
.

[...]

Art.54. Omissis

[...]

§3.o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze,
de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor
.

§4.o As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor
deverão ser redigidas com destaque
, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Na hipótese, ainda que o agravante não tenha colacionado o contrato com a operadora do plano de saúde, resta evidenciada a relação jurídica existente, conforme se verifica em foto da carteira do plano de saúde (
ID 31786341 – origem), no entanto o pleito não prospera.

Isso porque, ainda que a tutela pretendida seja de urgência, mister que seja evidenciada pelo pretendente a plausibilidade do direito de fundo que se pretende tutelar.

Não basta que o direito seja abstrato e genericamente possível. Mister que seja minimamente provável.

E, no caso, ao menos até o presente momento, essa plausibilidade não se evidenciou, máxime porque não há nos autos nada acerca da existência de cobertura contratual, negativa da operadora de plano de saúde ou, ainda, a sinalização de urgência ou emergência a autorizar o provimento do recurso.

Nessa linha:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
, CONSISTENTE NA PRETENSÃO DE COMPELIR A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE A FORNECER TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA E PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL, TENDO EM VISTA O DIAGNÓSTICO DE RETARDO MENTAL LEVE (CID10: F70), TRANSTORNOS ESPECÍFICOS MISTO DO DESENVOLVIMENTO (CID10: F83) E DISTÚRBIOS DA ATIVIDADE E DA ATENÇÃO (CID10: F90.2) –
SOLICITAÇÃO/RECOMENDAÇÃO MÉDICA - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão de indeferimento da antecipação da tutela de urgência, consistente na pretensão de compelir a operadora de plano de saúde a fornecer terapia ocupacional, psicopedagogia e psicomotricidade relacional recomendadas pelo médico sem indicação de urgência/emergência, em razão da
inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo dano ou risco ao resultado útil do processo
(artigo 300, caput do CPC).
(N.U 1020964-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

E ainda:

“Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização fundada em dano moral. Tutela antecipada.
Decisão que indeferiu pleito liminar da autora para compelir a operadora ré a autorizar e custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas. Inconformismo da requerente. Não acolhimento
.
Não demonstrada situação de efetiva urgência.
Situação fática, ainda que desconfortável física e psiquicamente à autora, não é recente nem enseja receio de dano iminente e de difícil ou impossível reparação. Recurso improvido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2226473-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2021; Data de Registro: 11/01/2021)

“TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA – 'HOME CARE' - Divergência acerca do tratamento adequado à agravante - Descrição do estado de saúde da paciente feita por médico que a assiste que restou contrariado por profissional representante do plano de saúde –
Ausentes, nessa fase, os requisitos do art. 300 do NCPC
- Necessidade de realização de perícia médica para fins de atestar o real quadro clínico da paciente – Feito de origem já em fase de instrução probatória - Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2250807-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/01/2021; Data de Registro: 22/01/2021)

Noutro giro, quanto a negativa de atendimento por profissional não credenciado, na espécie não restou comprovada, porquanto o autor não juntou documentos nesse sentido, o que há é sua afirmação de que a fisioterapeuta em questão, Dra
Sandra Lima da Silva,

não integra a rede credenciada.

O agravante também não trouxe qualquer evidência de que o referido tratamento já esteja incluso no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS.

Neste particular, venho, de há muito, me posicionando no sentido de que,
“estando as limitações contratuais destacadas e evidenciadas, não se pode afirmar que a aderente ao contrato de plano de saúde foi induzida a erro, ou que a empresa descumprira seu dever de informar a consumidora. Não é abusiva da cláusula que veda a realização de procedimentos em determinados hospitais de alto custo, desde que expressamente indicados no contrato. Os contratos de plano de saúde constituem relação negocial sinalagmática, cujos limites estão adstritos aos termos pactuados e ao mínimo exigível constante do ordenamento jurídico pátrio. Atendidos ou, ao menos, não afrontados os termos da lei específica, não há que se falar em nulidade contratual.”
(TJMT/4a C. Cível – RAI 67701/2007)

Por tais razões, entendo que inexiste qualquer desacerto na decisão agravada a evidenciar a necessidade de alteração.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021